Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. LEI N. 8.245/1991. FIADOR COMPROVANTE DE IDONEIDADE. PREENCHIMENTO DO REQUISITO. OMISSÃO RECONHECIDA. INTEPRETAÇÃO DO ARTIGO 71, INCISO II DA LEI N. 8.245/1991. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. No que diz respeito à demonstração de cumprimento da obrigação contida no artigo 71, inciso V da Lei n. 8.245/1991 evidencia-se a existência de omissão, pois o acórdão embargado deixou de tratar especificamente acerca da comprovação da idoneidade dos fiadores do contrato.
2.1. Havendo nos autos documentos que comprovem a exigida idoneidade, bem como a assunção do encargo de fiador, deve ser afastada a tese de impossibilidade de ajuizamento da ação renovatória, em razão de descumprimento do artigo 71 da Lei n. 8.245/1991.
3. Em se tratando da exegese dada ao artigo 71, inciso II da Lei n. 8.245/1991, verifica-se que foram devidamente analisados pelo v. acórdão embargado todos atinente ao pagamento dos aluguéis, taxas condominiais e seguro contra incêndio.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.